Tribunal: CARF
Processo: 13884.000384/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000384/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AYRES PEDROZA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 10, em 22/11/2010, referente ao exercício
2006, ano-calendário 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000384/2011-75
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 11.287,83
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
8.465,87
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
5.672,13
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
25.425,83
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa - glosa de dedução de despesas de
Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$4.232,00.
Motivo da glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Dependente –– glosa de dedução com dependentes pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$2.808,00. Motivo da glosa: Falta de
comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a
presente data.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução– glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$363,95. Motivo da
glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor:
R$35.400,00. Motivo da glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação em 03/03/2011 (fl. 3) ao
lançamento, acompanhada dos documentos de fls. 11 a 19, alegando, em síntese, que:
- Dedução Indevida de Dependentes: o dependente é seu filho com idade até 24 anos;
- Dedução Indevida com Despesas de Instrução: o valor refere-se a instrução de seu
filho;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: o valor refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública;
- Dedução Indevida de Livro Caixa: concorda com essa infração;
- Anexa documentos comprobatórios.
O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista no artigo
6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 40 a 43, com as seguintes conclusões:
(...) Glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução -Valor R$ 363,95
5. Aduz o contribuinte em sua impugnação que o valor declarado de R$ 363,95 é
relativo ao pagamento de despesa com instrução de filho até 24 anos, apresentando
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

para tanto a Ficha de Situação Financeira da instituição de ensino UNIVAP –
Matricula 00511999, em nome de AYRES PEDROZA TEIXEIRA.
6. Nas impugnações relativas ao Exercício de 2009 (Ano Calendário de 2008) e ao
Exercício de 2008 (Ano calendário de 2007), apresentou o contribuinte a Ficha de
Situação Financeira com essas mesmas características, entretanto alega que o valor
declarado refere-se a despesas com instrução própria. Esclareço que as cópias dos
documentos aqui citados foram anexadas ao presente processo.
7. Dessa forma deve ser restabelecida a dedução declarada no importe de R$ 363,95,
tendo em vista que se trata de despesas de instrução do contribuinte.
Glosa de Dedução Indevida de Dependente
8. Deve ser mantida a glosa dos dependentes declarados pelo contribuinte, tendo em
vista que conforme decisão judicial acostada aos autos os filhos do casal ficaram sob a
guarda da mãe, o que, segundo o disposto no § 3° do artigo 35 da lei n° 9.250/1995,
impede o contribuinte de considerá-los como dependentes em sua declaração de ajuste
anual de IRPF.
9. Por outro lado, há que se observar ainda o disposto no inciso III e no § 1° do artigo
35 da Lei 9.250/1995, que assim estabelece: Poderão ser considerados dependentes
para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física, o filho até 21 anos ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, ou até 24
anos se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior, ou escola técnica
de segundo grau.
10. Segundo as certidões de nascimento apresentadas verifica-se que os dois filhos
arrolados como dependentes têm idade acima de 21 anos, sendo que não restou
comprovado nos autos tratar-se de dependente cursando estabelecimento de ensino
superior, ou escola técnica de segundo grau, ou se incapacitado física e mentalmente
para o trabalho, devendo portanto ser mantida a glosa da dedução efetuada.
Glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial -Valor R$ 58.920,00
11. O contribuinte juntou aos autos o Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação
de 21.07.1992, através do qual ficou convencionado que deveria pagar aos seus filhos
Jonathan e Rudolph o valor de “dois milhões e trezentos mil cruzeiros mensalmente
reajustados pelo índice de reajuste da caderneta de poupança, incidente sobre o mês
anterior”.
12. À vista do exposto foi o contribuinte intimado em 26.07.2012, a apresentar os
comprovantes de pagamentos, depósitos bancários e/ou comprovantes de transferência
bancária relativos aos pagamentos de pensão alimentícia efetuados aos seus filhos,
bem como o documento judicial de reavaliação e de atualização dos valores pagos da
referida pensão alimentícia.
13. Em resposta a essa intimação o contribuinte protocolizou um documento com os
seguintes argumentos:
13.1. Documentos entregues quando da impugnação protocolizada:
13.2. Filhos residentes com genitor. Período de formação profissional. Sentença
Judicial Exarada: Pensão Alimentícia fixada em número de salários mínimos, portanto
auto-reajustáveis.
14. O contribuinte aduz que a Pensão Alimentícia foi fixada em numero de salários
mínimos, entretanto da leitura do Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação de
27.07.1992, verifica-se que esse valor foi fixado em “dois milhões e trezentos mil
cruzeiros mensalmente reajustados pelo índice de reajuste da caderneta de poupança,
incidente sobre o mês anterior”.
15. Conforme Certidões de nascimento e em consulta ao sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil observa-se que no ano calendário de 2005 os dois filhos
declarados como detentores do direito da pensão alimentícia eram maiores de 21 anos:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

• Jonathan Ayres Fabiano Alves Pedroza Teixeira – CPF 322.441.58861 – Data
nascimento 24/08/1983 (22 anos).
• Rudolfh Fabiano Alves Pedroza Teixeira CPF 222.935.20838 – Data de nascimento
24/10/1981 (24 anos).
16. Do exposto e tendo em vista o não atendimento da intimação, ou seja a não
apresentação de documento Judicial atualizado determinando o pagamento de
Pensão Alimentícia Judicial, bem como dos comprovantes de pagamentos, depósitos
bancários e/ou comprovantes de transferência bancária, fica mantida integralmente a
Glosa da Dedução Declarada por falta de comprovação da respectiva despesa,
devendo ainda ser salientado que segundo afirma o contribuinte os dois filhos
residem com o genitor.
(...) (grifos acrescidos)
Dessa forma, os trabalhos de revisão do lançamento apuraram valores conforme
demonstrativo abaixo (valores em R$):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Declarado Notificado Alterado
Recebidos de PJ Titular
111.568,36
111.568,36
111.568,36
Recebidos de PF Titular

Total
111.568,36
111.568,36
111.568,36

DEDUÇÕES

Contribuição à Previdência Oficial
10.120,44
10.120,44
10.120,44
Contr. à Prev. Privada/FAPI

Dependentes
2.808,00

Despesas com Instrução
363,95

363,95
Despesas Médicas

Pensão Alimentícia
35.400,00

Livro Caixa
4.232,00

Total
52.924,39
10.120,44
10.484,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo
58.643,97
101.447,92
101.083,97
Imposto
10.542,89
22.313,97
22.213,89
Dedução de Incentivo

Imposto Devido
10.542,89
22.313,97
22.213,89
Imposto Retido na Fonte
11.026,14
11.026,14
11.026,14
Imposto Retido na Fonte – Dep

Carnê-Leão

Imposto a Restituir
483,25

Saldo de Imposto a Pagar

11.287,83
11.187,75
Imposto a Pagar Declarado

Imposto Suplementar

11.287,83
11.187,75
Com base nas conclusões acima mencionadas, foi elaborado Despacho Decisório no
295, de 28/08/2012 (fl. 44), que manteve parcialmente a exigência, conforme descrito
abaixo (em R$):
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR
EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO
IRPF
11.287,83
100,08
11.187,75
Multa
8.465,87
75,06
8.390,81
Total s/juros
19.753.70
175,14
19.578,56
O interessado foi cientificado dos referidos Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório em 24/10/2012, conforme Aviso de Recebimento de fl. 48, e manifestou-se
no prazo legal, alegando que:
- O Fisco, ao emitir o Despacho Decisório com Provimento Parcial, desconsiderou a
documentação apresentada por ele, com Sentença Judicial Impositiva de Pagamento de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

Pensão Alimentícia no ano de 1992, alegando atualização e ou indeterminação dos
valores estipulados, inexistência de recibos e/ou comprovantes de pagamento, e
justificando que os dependentes extrapolam a idade prevista, conforme norma interna
autorizadora;
- O conteúdo da sentença permaneceu indelével no transcurso do tempo;
- O referido processo judicial foi definido pela 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí e
atualmente encontra-se no arquivo central da cidade de Jundiaí;
- Solicitou Certidão de Objeto e Pé no cartório da 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí,
acrescido dos demais elementos comprobatórios elucidativos. Fundamentado
legalmente nos incisos III e IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72;
- Requer acolhida a prorrogação e impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO-CAIXA
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; nas quais não estão
incluídos os beneficiários de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovados os pagamentos realizados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesas de livro caixa, dedução
indevida de dependente, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida de
despesas com instrução. Conforme Despacho Decisório foram restabelecidas integralmente a
dedução de despesas com instrução.
Em sede impugnatória, o contribuinte concorda com a dedução indevida de
despesas de livro caixa, sendo que a decisão da DRJ, em que pese tenha consignado no
dispositivo do acórdão a “PROCEDÊNCIA EM PARTE” da impugnação apresentada pelo
contribuinte, manteve a glosa de todo o valor da pensão alimentícia e da dedução com
dependentes.
No recurso voluntário o contribuinte não insurge-se face a dedução indevida com
dependentes, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000384/2011-75

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 13 e 14, o contribuinte anexa documentos, que a meu sentir, deve
tratar-se de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, mas que,
pela ilegibilidade, torna-se impossível analisá-lo com o fito de auferir o dever de prestar
alimentos. Em sede recursal (e-fls. 76 e seguintes) há suposto acordo homologado pelo juízo,
mas as declarações apresentadas pelos filhos não tem condão de comprovar o pagamento da
pensão alimentícia, pois documento particular, sem oponibilidade ao Fisco, já que sequer
autenticada por cartório com firma reconhecida.
Quanto aos DARF colacionados às e-fls. 84 a 87, solicito que a unidade de
origem faça a alocação de eventuais valores já quitados pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário a para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original